Tribunal: TJES
Processo: 0001269-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados no contexto de violência doméstica, mantendo a condenação e a indenização por danos morais e apenas reconhecendo a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a atenuante da confissão espontânea. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese defensiva de ocorrência da teoria da perda de uma chance probatória e violação ao dever de objetividade estatal em razão da ausência da íntegra de vídeos na fase investigativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese defensiva relativa à ocorrência da teoria da perda de uma chance probatória e à alegada nulidade decorrente da ausência de integralidade de provas audiovisuais na investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória, concluindo pela inexistência de vício processual diante da ausência de demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade da prova.

4. A ausência de determinados elementos informativos no inquérito policial não contamina a ação penal, pois o procedimento investigatório possui natureza inquisitiva e destina-se apenas à colheita de elementos informativos para subsidiar a formação da opinio delicti do titular da ação penal.

5. Eventuais provas de interesse da defesa poderiam ter sido requeridas na fase de instrução processual, momento em que se asseguram o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar o reconhecimento de nulidade.

6. A fundamentação do acórdão atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, ainda que sem análise pormenorizada de todas as alegações defensivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória.

2. A ausência de elementos informativos no inquérito policial não acarreta nulidade da ação penal quando não demonstrado prejuízo concreto e quando a defesa dispõe de oportunidade para requerer provas na fase judicial.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 129, §13º, 147 e 61, II, “f”; CPP, arts. 158-A e 563; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 620.751/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-91.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCOLN DA SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados no contexto de violência doméstica, mantendo a condenação e a indenização por danos morais e apenas reconhecendo a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a atenuante da confissão espontânea. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese defensiva de ocorrência da teoria da perda de uma chance probatória e violação ao dever de objetividade estatal em razão da ausência da íntegra de vídeos na fase investigativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese defensiva relativa à ocorrência da teoria da perda de uma chance probatória e à alegada nulidade decorrente da ausência de integralidade de provas audiovisuais na investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória, concluindo pela inexistência de vício processual diante da ausência de demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da integridade da prova.

4. A ausência de determinados elementos informativos no inquérito policial não contamina a ação penal, pois o procedimento investigatório possui natureza inquisitiva e destina-se apenas à colheita de elementos informativos para subsidiar a formação da opinio delicti do titular da ação penal.

5. Eventuais provas de interesse da defesa poderiam ter sido requeridas na fase de instrução processual, momento em que se asseguram o contraditório e a ampla defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar o reconhecimento de nulidade.

6. A fundamentação do acórdão atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, sendo suficiente a exposição clara das razões de decidir, ainda que sem análise pormenorizada de todas as alegações defensivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal quando inexistentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória.

2. A ausência de elementos informativos no inquérito policial não acarreta nulidade da ação penal quando não demonstrado prejuízo concreto e quando a defesa dispõe de oportunidade para requerer provas na fase judicial.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 129, §13º, 147 e 61, II, “f”; CPP, arts. 158-A e 563; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 620.751/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
MAYCOLN DA SILVA RAMOS,
inconformado com o Acórdão de ID 18077912 que, a unanimidade, julgou parcialmente procedente a apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18219163 alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação à tese de “
ocorrência da TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E O DEVER DE OBJETIVIDADE DO ESTADO, sustentando que o v. acórdão, ao analisar a preliminar de nulidade, fundamentou que a ausência da íntegra dos vídeos não configuraria vício, sob o argumento de que a defesa poderia ter requerido as provas em juízo
”.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18698580.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
MAYCOLN DA SILVA RAMOS,
inconformado com o Acórdão de ID 18077912 que, a unanimidade, julgou parcialmente procedente a apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos sob a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 1 ano, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. 2. A defesa suscita: (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) absolvição por legítima defesa; (iv) compensação entre agravante e atenuante; e (v) exclusão ou minoração da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória; (ii) verificar se a condenação pode subsistir diante da alegada insuficiência probatória; (iii) analisar se a conduta do apelante pode ser amparada pela legítima defesa; (iv) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão; (v) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação ou falha de integridade da prova coletada. A ausência de determinados vídeos no inquérito não configura quebra de custódia, nem acarreta nulidade, sobretudo porque o contraditório pleno se estabelece apenas na fase judicial. 5. O inquérito policial é procedimento inquisitivo e sua incompletude não contamina a ação penal. Eventual ausência de provas de interesse defensivo deve ser suprida em juízo, mediante requerimento probatório oportuno. 6. A materialidade está comprovada pelo laudo de lesões corporais, que descreve escoriações e equimoses compatíveis com agressão física. A autoria decorre do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha policial e pelas imagens e relatos colhidos. 7. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, dada a natureza clandestina dessas infrações, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova. 8. A tese de legítima defesa não prospera, pois, ainda que haja indícios de reações mútuas, a desproporção da força empregada pelo réu — que puxou os cabelos da vítima, desferiu socos, aplicou enforcamento e ameaçou com faca — descaracteriza o requisito da moderação exigido pelo art. 25 do CP. 9. Na segunda fase da dosimetria, a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão são compensáveis. Ambas possuem igual peso valorativo, impondo a neutralização dos respectivos efeitos e a fixação da pena no mínimo legal. 10. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois há pedido expresso do Ministério Público (Tema 983/STJ) e o valor de R$ 3.000,00 é proporcional à gravidade da violência física e psicológica praticada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada integral de vídeos no inquérito não configura quebra da cadeia de custódia nem gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. O depoimento firme da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 3. A legítima defesa exige moderação na repulsa à agressão; a desproporção da reação afasta a excludente. 4. É cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão espontânea. 5. Nos crimes de violência doméstica, é legítima a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso e o valor seja proporcional à gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 25, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 67, 69, 129, §13º, e 147; CPP, arts. 158-A e 563; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 620.751/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020. STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018. TJ-MG, APR 10542170010186001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 20.07.2022. STJ, Tema Repetitivo 983.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18219163 alegando a existência de omissão no Acórdão embargado em relação à tese de “
ocorrência da TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E O DEVER DE OBJETIVIDADE DO ESTADO, sustentando que o v. acórdão, ao analisar a preliminar de nulidade, fundamentou que a ausência da íntegra dos vídeos não configuraria vício, sob o argumento de que a defesa poderia ter requerido as provas em juízo
”.

Quanto à argumentação do embargante de que “
a Primeira Câmara Criminal do TJES, ao analisar o acervo fático-probatório dos autos, deixou de apreciar as teses suscitadas pela defesa.
”.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em sua manifestação que consta do ID 18698580.

Após análise detida não há que se aventar da suposta omissão alegada, o voto de relatoria do Acórdão embargado foi analítico em relação a este ponto, demonstrando de forma fundamentada a impossibilidade de acolhimento da tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia e perda da chance probatória.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto de relatoria no sentido de que “
No caso vertente, a defesa não alega que os elementos probatórios constantes nos autos (como o Laudo de Lesões Corporais ou os depoimentos) foram adulterados,
insurgindo-se, na verdade, contra a não juntada de outras provas que a vítima supostamente possuiria
. Elucidando a questão, convém lembrar que
o inquérito policial se trata de procedimento inquisitivo, de condução discricionária por parte da autoridade policial
,
e destina-se a colher elementos de informação para subsidiar a opinio delicti para o titular da ação penal
. Eventual ausência de elementos informativos no inquérito policial, que sejam do interesse da defesa, não macula a ação penal subsequente, especialmente considerando que
a defesa não se manifestou sobre a produção de tais provas por ocasião da instrução processual,
procedimento em que se assegura o contraditório e a ampla defesa
.”.

Destaco, ainda, que referida conclusão foi corroborada com citação de julgado do c. STJ no sentido de que, “
considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
” (STJ - AgRg no HC: 620751 SC 2020/0275987-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Nesse contexto, a

adequada fundamentação das decisões judiciais é mandamento constitucional expresso e consta do inc. IX, do art. 93, da CF, além disso, consta do
Tema 339 de Repercussão Geral, do STF,
estabelecendo que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Do panorama exposto resulta que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado e que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado inquinado de omissão, sendo inviável acolher a pretensão que objetiva tão somente rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.